Tribunal: TJDFT
Processo: 0731484-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Em petição de ID 55954081, o advogado da apelada, Doutor MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, inscrito na OAB/DF 35.139, requereu a reabertura de eventuais prazos em curso, em razão da substituição de patronos nos autos, o que restou indeferido pelo juízo a quo, no despacho de ID 55954084, após já escoado o prazo para apresentação das contrarrazões (ID 55954083). Vieram os autos conclusos. DECIDO. A fim de evitar nulidades processuais e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, DEFIRO o pedido de ID 55954081 e RESTITUO à parte apelada o prazo para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo, a contar da publicação desta decisão. Publique-se. Intimem-se.